Tribunal: STJ
Processo: 5029861-96.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936365 - RS(2025/0174206-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: GILBERTO SIDNEI MIGUEL PITA
AGRAVADO
: JUAREZ FAROFA LEAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS OVIEDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NEVES FERREIRA
AGRAVADO
: MANOEL CESAR SA BRITTO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA FONSECA FERREIRA
AGRAVADO
: MAURO EDUARDO BORGES PARDO
AGRAVADO
: RUDIMAR ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITOR LUIZ SANTOS DE LIMA
AGRAVADO
: WALDOMIRO TAVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO.
INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO. INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA. AÇÃO
COLETIVA.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO.
CONSONÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA. STJ. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o ajuizamento de ação coletiva interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual. Precedentes.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.

Documento eletrônico VDA56120606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f4910d01-7619-4b4d-8892-a701869262a5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f4910d01-7619-4b4d-8892-a701869262a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936365 - RS(2025/0174206-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: GILBERTO SIDNEI MIGUEL PITA
AGRAVADO
: JUAREZ FAROFA LEAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS OVIEDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NEVES FERREIRA
AGRAVADO
: MANOEL CESAR SA BRITTO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA FONSECA FERREIRA
AGRAVADO
: MAURO EDUARDO BORGES PARDO
AGRAVADO
: RUDIMAR ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITOR LUIZ SANTOS DE LIMA
AGRAVADO
: WALDOMIRO TAVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO.
INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO. INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA. AÇÃO
COLETIVA.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO.
CONSONÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA. STJ. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o ajuizamento de ação coletiva interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual. Precedentes.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por BUNGE
FERTILIZANTES
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
S/A
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” e “c” da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. FORAM ANALISADOS
OS ARGUMENTOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS DE INVERTER A
CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBORA DE FORMA CONCISA,
O JUÍZO SINGULAR ANALISOU O PONTO E FUNDAMENTOU SUA DECISÃO.
NA
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
(2000.71.01.001891-1) QUE APURA A CULPA E RESPONSABILIDADE DA
AGRAVANTE PELA PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL DE GRANDES
PROPORÇÕES,
INTERROMPE-SE
O
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
PRETENSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO
DANO CAUSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (e-STJ fl. 522)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
573/577
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta,
593/630
além de divergência jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da não apreciação das teses suscitadas;
do Código Civil de 1916 (art. 202, do Código Civil de 2002) – ao
ii) art. 172,
argumento que a ação coletiva não interrompe o prazo prescricional, e
) arts; 104, do Código de Defesa do Consumidor; 189, 200, do Código
iii
Civil e 313, do Código de Processo Civil – aduz que as pretensões individuais devem
ser tratadas de forma autônoma em relação à ação coletiva.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
),
738/746
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, o que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, a
recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria sido omisso sobre as seguintes teses:

“a. a forma de interrupção aplicada ao presente caso não se enquadra em
nenhuma das hipóteses taxativas do
do
e tampouco
art. 202
CC/2002
encontra respaldo em qualquer outra lei; b. a ação civil pública tem causa de
pedir e pedidos diversos do da demanda individual de origem, de modo que
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

os Recorridos nunca poderiam executar a r. sentença da ação coletiva, tanto
que já foram indeferidos os pedidos de habilitação de outros pescadores
naquela demanda coletiva; c. a ação indenizatória de origem foi ajuizada
antes do desfecho da ação civil pública, o que mostra a inexistência de
prejudicialidade entre as demandas e a incompatibilidade com o disposto no
do CDC; o v. acórdão aponta que haveria um suposto vínculo ou
art. 104
relação entre a ação coletiva e a presente demanda, mas esse vínculo não foi
qualificado processualmente pelo v. acórdão e deveria ser esclarecido: trata-
se de litispendência, conexão, continência entre outros? d. a causa direta
dos danos individuais alegados pelos Recorridos não é o acidente ambiental,
mas a alegada suspensão da atividade pesqueira e o temor dos
consumidores à época, o que não é discutido na ação civil pública; e. o
Projeto de
(já arquivado, inclusive) previa a interrupção
Lei no 5.139/2009
da prescrição das pretensões individuais “direta ou indiretamente
relacionadas com a controvérsia” da ação coletiva, assim como o recente
Projeto de
que preconiza a interrupção do lapso
Lei no 4.441/2020,
prescricional “das pretensões coletivas e individuais baseadas no mesmo
conjunto de fatos” (ev. 1, OUT14), o que mostra a inexistência dessa hipótese
de interrupção no ordenamento vigente; e f. subsidiariamente, ainda que se
admitisse a interrupção nesses termos, o acidente do Navio Bahamas foi
objeto de uma ação civil pública anterior à considerada pelo v. acórdão
recorrido – ligada com a ação de origem na mesma proporção da segunda –,
e que transitou em julgado em
de modo que a pretensão autoral
6/6/2011,
estaria prescrita em
muito antes do ajuizamento da demanda de
6/6/2014,
origem.” (e-STJ fls.
)
605/606

O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que
o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as matérias suscitadas.
Ademais, no julgamento da apelação cível, a Corte local consignou que não
se configurou a prescrição da pretensão dos autores, ora recorridos, por entender que
a existência de ação civil pública pendente de julgamento tem o efeito de interromper
o prazo prescricional.
É o que se extrai com facilidade do seguinte trecho do acórdão:

“No caso dos autos, não se fala em prescrição do direito da parte autora.
Isso porque a questão aqui debatida já vem sendo enfrentada em outros
recursos apreciados por esta Corte, conforme diversos julgados, entre outros,
o de número 70080425671, da relatoria do nobre colega Desembargador
Jorge Alberto Schreiner Pestana, cujo julgamento participei.
Assim, com devida vênia do emitente Relator, tomo aquelas como razões de
decidir, conforme segue, in verbis:
(...)
Cuida-se, na origem, de “Ação Indenizatória” proposta por pescadores que
se dizem atingidos individualmente por dano ambiental causado pelo
derramamento de ácido sulfúrico do navio Bahamas em canal do Porto de
Rio Grande.
Pretende a parte agravante a extinção da demanda pelo implemento da
prescrição.
A inconformidade não procede.
O fato que motiva o ajuizamento desta demanda é objeto da Ação Civil
Pública
que tramitou na 1a Vara Federal de Rio
2000.71.01.001891-1/RS,
Grande – RS e atualmente encontra-se na pendência de julgamento no
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Sobre o tema, em obra dedicada ao Processo Coletivo, nos ensinam FREDIE
DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 4,
Processo Coletivo, 3. ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 300):
1.9. A propositura de uma ação coletiva interrompe o prazo para a ação
individual?
A resposta é evidentemente positiva. Não pode restar dúvida que sim. Isto
porque em razão da ampliação ope legis do objeto do processo coletivo, com
a extensão in utilibus da coisa julgada coletiva ao plano individual
independentemente de terem proposto ou não demanda em nome próprio até
o momento, os efeitos serão muito similares ao da sentença penal
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

condenatória, bastando a liquidação e execução dos valores eventualmente
aferidos.
De outra sorte, não se pode falar em preservação da estabilidade das
relações sociais (uma das “funções” da prescrição), já que, frente à
propositura e ao eventual sucesso da ação coletiva, estas relações estão
longe de estarem consolidadas. Nesse mesmo sentido, consoante já referido,
posiciona-se Carlos Henrique Bezerra Leite afirmando que “o ajuizamento da
ACP interrompe a prescrição.
Assim, na pendência da AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2000.71.01.001891-1 (RS)
/
0001891-47.2000.4.04.7101,
onde,
inclusive,
se
firmou
a
responsabilidade civil da BUNGE FERTILIZANTES S.A. pelo dano ambiental,
não flui o prazo prescricional para as pretensões indviduais de reparação
dos danos materiais decorrentes do prejuízo ambiental reconhecido na ação
coletiva.
A alegação subsidiária de que a prescrição se interromperia uma única vez,
fato verificado a partir do ajuizamento da primeira ação civil pública, que
teve trânsito em julgado em 2011, não beneficia a parte agravante.
Embora verdadeira a assertiva da interrupção única da prescrição, não se
pode dizer que foram duas as ações civis públicas discutindo o dano
ambiental.
Extrai-se do corpo do RECURSO ESPECIAL No 891.512 – RS, julgado pela
Segunda Turma:
A controvérsia posta nos Recursos Especiais cinge-se à condenação dos
recorrentes a cumprirem a medida considerada urgente e essencial a
interromper a continuidade do grave dano ambiental, sendo a
responsabilidade pela sua ocorrência objeto de outra Ação Civil Pública,
posteriormente ajuizada (Processo 2000.71.01.001891-1).
(...)
Ocorre que, conforme esclarecido alhures, a condenação não está assentada
na responsabilidade pelo dano, e sim na necessidade da medida e no poder
de requisição previsto no
o, XXV, da Constituição, cuja análise
art. 5
extrapola os limites do apelo especial.
A primeira ACP tinha o objetivo de alcançar medida necessária a fazer
cessar o dano ambiental. Calcou-se no poder de requisição previsto no art. 5
o, XXV, da Constituição Federal.
Ou seja, a única demanda que tem o fito de interromper a prescrição é a que
discute
a
responsabilidade
pelo
dano
ambiental
(Processo
2000.71.01.001891-1), a qual não teve trânsito em julgado, impedindo,
assim, o termo prescricional das ações individuais.
(...)
Logo, afasto a aplicação de prescrição trienal, porquanto pendente de
julgamento a AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2000.71.01.001891-1 (RS).” (e-STJ
fls.
)
519/521

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do artigo 1.022 do CPC –, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do

art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

No que se refere à alegação de violação aos arts. 104, do Código de Defesa
do Consumidor; 189, 200, do Código Civil e 313, do Código de Processo Civil,
apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

No tocante à alegação de violação ao
do Código de Processo Civil, a
art. 202,
orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o ajuizamento de ação coletiva interrompe o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação individual.
Vejamos:
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE.
IDENTIDADE
DOS
OBJETOS.
REVISÃO.
MULTA.
§ 4o, DO CPC. CARÁTER
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA,
1. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a ausência de fundamentação
levantada nas razões do recurso especial.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por
pescador profissional e a ação civil pública por danos ambientais
ajuizada pelo parquet, o reconhecimento de que a citação válida do
demandado na ação coletiva que verse sobre a tutela de direitos
difusos interrompe o prazo da prescrição para ajuizamento da ação
(AgInt
individual está em consonância com a jurisprudência do STJ"
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.147.252/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à identidade do objeto
da ação civil pública e da ação individual ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. No caso específico dos autos, a multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
foi corretamente aplicada pela instância de origem, considerando o caráter
manifestamente improcedente do agravo interno interposto pela parte
recorrente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.236.405/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
1/12/2025,
4/12/2025

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS
TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS
E
VALORES
20/98
41/2003.
RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO
INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE
FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
E SEGUINTES DO
RECURSO ESPECIAL
ART. 1.036
CPC/2015.
CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
VII. No tocante ao processo coletivo, o ordenamento jurídico pátrio -
arts. 103 e 104 da
aplicáveis à ação civil pública (art.
Lei 8.078/90,
21 da
- induz o titular do direito individual a
Lei 7.347/85)
permanecer inerte, até o desfecho da demanda coletiva, quando
avaliará a necessidade de ajuizamento da ação individual - para a
qual a propositura da ação coletiva, na forma dos arts. 219, e § 1o,
do
e 240, e § 1o, do
interrompe a prescrição -, ou,
CPC/73
CPC/2015,
em sendo o caso, promoverá o ajuizamento de execução individual do
título coletivo.
(...)
XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
CPC/2005
-N e seguintes do RISTJ).”
art. 256
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
REsp n. 1.761.874/SC,
Seção, julgado em
DJe de
– grifou-se)
23/6/2021,
1/7/2021

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA NA JUSTIÇA FEDERAL VISANDO APURAR DANO AMBIENTAL DE
GRANDES PROPORÇÕES POR DERRAMAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO EM
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

CANAL PORTUÁRIO E AÇÃO INDIVIDUAL INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DOS OBJETOS.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
o
AÇÃO COLETIVA. EFEITO "ERGA OMNES" DA COISA JULGADA.
7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. No que tange à alegação de inexistência de causa para a
interrupção do prazo prescricional prevista no
do Código
art. 202,
Civil, resta assente na jurisprudência do STJ que a citação na ação
civil pública interrompe a contagem do prazo prescricional também
para o ajuizamento das ações individuais.
3. No que concerne à alegação de inexistência de similitude entre o objeto
das demandas, Revisar o posicionamento do Tribunal de Justiça no sentido
de inexistir diversidade de objetos entre as demandas coletiva e individual,
como declinado na peça recursal, demandaria imperiosa incursão nos
elementos fáticos delineadas em cada uma das ações em cotejo, medida que
atrai à hipótese o óbice inserto no Enunciado n.o 7 do STJ.
4. Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública operam-se "erga
omnes", beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, pois a regra do
da
deve ser interpretado de forma harmônica
art. 16,
Lei no 7.347/1985,
com as demais normas que regem a tutela coletiva de direitos.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.894.722/RS,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
26/10/2022
– grifou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES
INDIVIDUAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do
prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os
fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida
por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.426.620/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
5/11/2015,
18/11/2015
grifou-se)

No caso em tela, a Corte estadual entendeu que não houve prescrição da
pretensão individual, porquanto a ação coletiva interrompeu o prazo prescricional
trienal.
Por tais razões, o acórdão proferido pela Corte local está em plena
consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica" (
AREsp n. 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: f401d9e9-821b-4aa8-8015-ad615bc21893

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.936.365 / RS
Número Registro: 2025/0174206-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50298619620248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
AGRAVADO
: GILBERTO SIDNEI MIGUEL PITA
AGRAVADO
: JUAREZ FAROFA LEAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS OVIEDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NEVES FERREIRA
AGRAVADO
: MANOEL CESAR SA BRITTO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA FONSECA FERREIRA
AGRAVADO
: MAURO EDUARDO BORGES PARDO
AGRAVADO
: RUDIMAR ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VITOR LUIZ SANTOS DE LIMA
Documento eletrônico VDA56081700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: d97b5b5c-347d-46c2-8cb0-8ec2fce64611

AGRAVADO
: WALDOMIRO TAVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAÍS DA SILVA TUGNE - RS095638
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -
ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: d97b5b5c-347d-46c2-8cb0-8ec2fce64611